Tribunal: TJBA
Processo: 0515758-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515758-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: TERCIO DE CARVALHO CALMON

Advogado(s)
:
ALEXANDRA DE JESUS BARBOZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CONTROVÉRSIA.
LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PERCENTUAL DE 0,5%. ADEQUADO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO DECISUM. VÍCIO
S
. INEXISTÊNCIA. RECURSO. DESACOLHIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, nos autos da apelação n. 0515758-85.2016.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.